Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o crime foi praticado por 02 (dois) indivíduos, tendo um deles abordado a vítima, e o outro a testemunha presencial dos fatos, tudo a fim de que fosse efetuada a subtração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o comparsa do ora apelante não ter sido identificado e condenado em nada influencia para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.